Tribunal: TJDFT
Processo: 0706091-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por ROBERTA QUINTINO DE CASTRO, contra decisão do magistrado a quo que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 43438856): (...) Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 487, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa no incidente e retornem os autos à suspensão em face da ausência de localização de bens passíveis de penhora. (...) Em suas razões recursais (ID 23013802), a apelante, em suma, alega que a causa de pedir da desconsideração da personalidade jurídica se baseia no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, e não na prática de atos de abuso ou fraude. Diz que “não há base para a fundamentação da magistrada, tendo em vista que no presente processo, o motivo para a despersonalização é o óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores.” (ID 43438859 – Pág. 4) Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. Em contrarrazões, o apelado pede o não conhecimento do recurso de apelação (ID 43438864). Manifestação da apelante (ID 44969619). É o relatório. DECIDO. Assiste razão ao apelado. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, nos termos do art. 136 do Código de Processo Civil, “concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”. Portanto, uma vez que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por meio de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme dispõe o inciso IV do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Consoante dispõe o art. 136 do CPC, o pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). 2. No caso concreto, não é aplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável, pois há expressa previsão legal de que o recurso adequado é o agravo de instrumento. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1632507, 07240585020208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória e o recurso cabível é o agravo de instrumento, por expressa previsão dos arts. 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 2. Ainda que o ato tenha sido incorretamente nominado de sentença pelo douto julgador singular, tal circunstância não afasta a caracterização de erro grosseiro na interposição de apelação, haja vista que o recurso assim aviado contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. Portanto, incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1364014, 00140447520168070007, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de apelação cível a impedir a sua admissão como agravo de instrumento pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.